Tribunal: TJDFT
Processo: 0030224-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030224-87.2016.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL RECORRIDO: JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. NÃO ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE DAS QUOTAS TRANSACIONADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO OCORRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o princípio da identidade física do juiz, o magistrado que concluiu a audiência de instrução e julgamento deve proferir a sentença de mérito. Contudo, o princípio do juiz natural não é absoluto, razão pela qual a sentença somente será declarada nula caso demonstrado efetivo prejuízo às partes. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida por Magistrado que não presidiu a audiência de instrução e que atua no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau e não foi apontado qualquer prejuízo às partes. Além do mais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença em regime de mutirão por juiz que não instruiu o feito não viola o disposto no art. 132 do CPC. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se os argumentos utilizados nas razões recursais demonstram de forma clara a irresignação do apelante com o entendimento adotado na sentença. 3. Evidenciado nos embargos à execução que só foi paga parte da quantia pactuada, o exequente não pode exigir o correspondente às quotas não alienadas, configurando excesso de execução. 4.Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 783 do CPC, alegando que o recorrido não comprovou a ausência de exigibilidade do título executivo. c) artigos 422 e 1.033, inciso IV, parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que a transferência de cotas da empresa para terceiros foi deliberação do recorrido, acrescentando que apenas após a propositura da execução alegou que não recebeu todas as cotas e que não há comprovação nos autos de qualquer inadimplemento contratual pelos embargados, ora recorrentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Também, não merece subir o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 783 do Estatuto Processual vigente, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, houve excesso de execução na quantia de R$ 381.000,00 (trezentos e oitenta e um mil reais)” (ID Num. 10688913 - Pág. 20 ). Assim, rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 1.033, inciso IV, parágrafo único, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017